Tribunal: TJMT
Processo: 0009880-05.2015.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009880-05.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA REGINA DA SILVA - CPF: 896.044.581-91 (APELANTE), JOSE FERREIRA DE MOURA - CPF: 240.841.901-87 (APELANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrado(a) civilmente como NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, contra sentença que extinguiu ação de execução por abandono da causa, fundamentada no art. 485, III, do CPC, mas deixou de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Requerimentos do recurso: reforma da sentença para que seja fixada a condenação em honorários sucumbenciais, sob o argumento de incidência obrigatória da regra prevista no art. 485, § 2º, do CPC e o direito da Defensoria Pública à percepção da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (Curadoria Especial) quando a execução é extinta por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Processo Civil estabelece expressamente, em seu art. 485, § 2º, que a extinção do processo por abandono da causa (inc. III) impõe ao autor a condenação ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

5. A regra de responsabilização por abandono é objetiva e específica, prevalecendo sobre a alegação genérica do princípio da causalidade decorrente da inadimplência inicial, uma vez que a inércia da parte autora movimenta a máquina judiciária e a defesa técnica sem resultado útil.

6. A Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, possui direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a parte adversa é particular, conforme Lei Complementar Estadual nº 146/2003 e jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do decidido na Apelação Cível N.U 1001257-61.2017.8.11.0003.

7. Consoante entendimento adotado por esta E. Câmara na Apelação Cível n. 0000561-13.2015.8.11.0003 e na Apelação Cível n. 1003764-58.2018.8.11.0003, a extinção da execução por abandono atrai a aplicação imperativa dos ônus sucumbenciais em desfavor do exequente.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, § 2º, art. 85, § 11, art. 485, III, art. 485, § 2º; Lei Complementar Estadual n. 146/2003.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 1059; TJMT - ApCiv. 0000561-13.2015.8.11.0003, ApCiv. 1003764-58.2018.8.11.0003, ApCiv. 1001257-61.2017.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, na qualidade de curadora especial das partes revéis
JOSÉ FERREIRA DE MOURA
e
MÁRCIA REGINA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, registrada sob o nº
0009880-05.2015.8.11.0003
, ajuizada por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono da causa, deixando de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

A
sentença
fundamentou que a parte exequente, ora apelada, embora intimada para dar andamento ao feito, manteve-se inerte. O Juízo singular registrou que, após a intimação do patrono, realizou-se a intimação pessoal da parte autora, a qual também transcorreu sem manifestação, permanecendo o feito paralisado por mais de 30 (trinta) dias sem o devido impulso da parte interessada (id. 329786914).

Diante desse cenário, o magistrado de origem concluiu que a inércia da parte exequente configurou o abandono da causa, o que enseja a extinção do processo com alicerce no artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil. Assim, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, mas consignou expressamente que não haveria condenação em custas e honorários advocatícios.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs
recurso de apelação
, no qual expôs, preliminarmente, dispensa do preparo recursal. Argumentou que atua no múnus de Curador Especial de réus revéis citados por edital, razão pela qual a exigência de adiantamento de custas implicaria obstáculo indevido ao acesso à justiça e ao exercício da ampla defesa, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 978895/SP) (id. 329786923).

No mérito recursal, a Defensoria Pública sustentou que a sentença merece reforma no tocante à ausência de fixação de honorários sucumbenciais. Aduziu que o Código de Processo Civil, em seu artigo 485, § 2º, estabelece expressamente que, na hipótese de extinção do processo por abandono da causa, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado. Reforçaram que o artigo 85,
caput
, do mesmo diploma legal impõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Ainda em suas razões, os recorrentes citaram precedentes jurisprudenciais e o Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal, no qual foi firmada a tese de que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público. Citam, ainda, o cancelamento da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, para reforçar a autonomia da instituição e o direito à percepção da verba.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, com a finalidade de condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sugerindo a fixação no patamar de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas
contrarrazões
, o Fundo de Investimento defendeu que a sentença deve ser mantida integralmente, sob o argumento de aplicação do Princípio da Causalidade. Afirmou que os apelantes firmaram Cédula de Crédito Bancário em 12/01/2015, recebendo limite de crédito de R$ 60.786,79, o qual utilizaram e não pagaram, o que motivou o ajuizamento da execução para satisfação do crédito (id. 329786926).

Sustentou a parte apelada que condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais causaria prejuízo duplo, uma vez que a instituição financeira já suporta a perda financeira decorrente da inadimplência dos apelantes, que receberam o crédito e se negaram a quitar a dívida. Argumentou que, pela Teoria da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda não deve ser beneficiado com honorários, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e manutenção da extinção sem ônus sucumbenciais para o credor.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial das partes revéis José Ferreira de Moura e Márcia Regina da Silva, contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono da causa, deixando de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Alega a recorrente, em síntese, que a sentença merece reforma no tocante à ausência de fixação de honorários sucumbenciais, uma vez que o artigo 485, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que, na hipótese de extinção do processo por abandono da causa, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado. Pleiteia, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sugerindo fixação no patamar de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em contrarrazões, sustenta o recorrido que a sentença deve ser mantida integralmente, sob o argumento de aplicação do Princípio da Causalidade. Argumenta que condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais causaria prejuízo duplo, uma vez que a instituição financeira já suporta a perda financeira decorrente da inadimplência dos apelantes, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O recurso comporta acolhimento.

Primeiramente, em relação ao preparo, importa registrar que, consoante certificado nos autos, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qual atua como curadora especial, é isento do recolhimento de preparo, de modo que entendo restar prejudicado o pedido (id. 335257874).

Já sobre os ônus sucumbenciais, o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 485, parágrafo 2º, que extinto o processo nos casos do inciso III (abandono da causa), o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

A
ratio legis
deste dispositivo repousa na necessidade de desestimular a negligência processual e assegurar que a movimentação da máquina judiciária não seja desprovida de consequências para a parte que, após provocar a jurisdição, abandona voluntariamente a demanda. Trata-se de mecanismo que visa equilibrar o sistema processual, responsabilizando objetivamente aquele que deu causa à instauração do processo e posteriormente o deixou à deriva, gerando custos processuais e ocupando desnecessariamente a estrutura jurisdicional.

Nesse contexto, o entendimento unânime desta E. Segunda Câmara de Direito Privado, conforme exposto em voto de relatoria da Exma. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, é de que, ainda que se trate de ação executiva, a extinção do processo por abandono da causa atrai a aplicação do referido dispositivo legal e impõe à parte autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais (TJMT – Apelação Cível 0000561-13.2015.8.11.0003, julgado em 15/09/2025, publicado no DJE 15/09/2025).

Na mesma linha, em outro julgado similar, esta Segunda Câmara de Direito Privado, em decisão da Dra. Tatiane Colombo, aplicou a orientação de que é obrigatória a fixação de honorários advocatícios em caso de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do artigo 485, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil (TJMT – Apelação Cível 1003764-58.2018.8.11.0003, julgado em 16/04/2025, publicado no DJE 22/04/2025).

Convém destacar que o legislador processual estabeleceu tratamento diferenciado entre as diversas hipóteses de extinção sem resolução de mérito, posto que, na hipótese específica do inciso III (abandono da causa), a norma é expressa e categórica: "
o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado
". Essa distinção normativa não é casual. O abandono da causa configura conduta processual desidiosa que justifica, por si só, a responsabilização do autor, independentemente de outras considerações sobre a origem do litígio.

No caso concreto, restou incontroverso que o feito foi extinto sem resolução do mérito por abandono da causa, após a parte exequente permanecer inerte mesmo diante de intimação pessoal para dar andamento ao processo. A sentença recorrida fundamentou a extinção na paralização do feito por mais de trinta dias sem o devido impulso da parte interessada, o que configurou hipótese prevista no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Outrossim, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial das partes executadas, revéis e citadas por edital, exerce múnus público constitucionalmente garantido em favor de jurisdicionados em situação de vulnerabilidade processual, de modo que lhe é assegurado pela Lei Estadual Complementar nº 146/2003 o recebimento de honorários advocatícios (TJMT – Apelação Cível 1001257-61.2017.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 11/03/2025, publicado no DJE 11/03/2025).

Sob esse raciocínio, entendo que a argumentação do recorrido, baseada exclusivamente no Princípio da Causalidade, não merece prosperar.

De fato, esse princípio possui relevância no sistema processual brasileiro e encontra guarida em situações específicas, notadamente quando a demanda é proposta em exercício regular de direito ou em face de resistência injustificada do réu. Contudo, sua aplicação não é absoluta nem afasta a incidência de regras legais expressas que estabeleçam critério diverso de responsabilização por ônus processuais.

Convém destacar, assim, que embora referido princípio estabeleça que o responsável pelos honorários advocatícios seja aquele que deu causa ao início da relação processual e não necessariamente a parte vencida, a imposição dos ônus processuais no direito brasileiro, segundo ensina Gilberto Bruschi et al., se pauta, em regra, pelo princípio da sucumbência, previsto no art. 85, caput, do CPC, o qual estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (BRUSCHI, Gilberto; COUTO, Mônica. Recursos Cíveis - Ed. 2025. 8.1.1. O Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça e a Fixação de Honorários Sucumbenciais São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2025).

No caso específico do abandono da causa, o legislador optou conscientemente por privilegiar o Princípio da Sucumbência em sua acepção mais ampla, em detrimento de considerações sobre a causa remota do ajuizamento da ação. Nesse contexto, segundo lição de Rogério Mello, a sucumbência decorre não apenas da derrota processual, mas também do insucesso da demanda (MELLO, Rogerio. Honorários Advocatícios: Sucumbenciais e por Arbitramento. 1. 1ª Parte: Aspectos Gerais São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2019).

Frise-se que inexiste dúvida sobre o insucesso da parte apelada nesta lide, cuja omissão em promover os atos e diligências que lhe competia levou à extinção da demanda. A circunstância de os executados terem inadimplido o contrato não afasta as consequências processuais do abandono da causa pelo exequente, de modo que, no meu entendimento, deve ser afastada a aplicação do Princípio da Causalidade, com consequente incidência do Princípio da Sucumbência.

Ademais, o mencionado art. 485, § 2º, do CPC não prevê exceções baseadas em considerações sobre quem deu causa à propositura da demanda e estabelece regra objetiva de responsabilização do autor que abandona a causa.

Da mesma forma, a circunstância de a Defensoria Pública atuar como curadora especial não afasta o direito à percepção de honorários, quando a parte adversa possui natureza privada e capacidade contributiva, conforme expressamente previsto na legislação estadual e referendado pela jurisprudência desta Câmara.

A atuação da Defensoria Pública nessas condições transcende a mera formalidade processual. Constitui garantia fundamental do devido processo legal e assegura o contraditório e a ampla defesa mesmo diante da ausência ou desconhecimento do paradeiro dos réus. Nessa condição, a instituição mobiliza recursos humanos e técnicos para análise processual, elaboração de defesa técnica qualificada e acompanhamento recursal quando necessário. Essa atividade, embora não voltada ao lucro, representa efetivo trabalho profissional juridicamente relevante, o que justifica plenamente a percepção de honorários quando a parte adversa possui natureza privada e manifesta capacidade contributiva.

Assim, por esses fundamentos, a sentença merece reforma para que seja fixada condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, de modo a se atender tanto ao comando legal expresso quanto ao direito da Defensoria Pública à percepção da verba em face de particular.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar a sentença recorrida e condenar a parte apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026